Tribunal: STF
Processo: Rcl 49317
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Biosev Bioenergia S/A propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, proferida nos autos de n. 0010300-33.2020.5.15.0113, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867.



    Narra a reclamante que, na origem, em sede de liquidação de sentença trabalhista, foi determinada a correção de créditos pela taxa SELIC acrescida de juros de 1% a.m. 



    Sustenta que a taxa SELIC já traz os juros de mora embutidos na sua composição e que o acréscimo de juros de 1% a.m. caracteriza bis in idem.



    Pede seja julgada procedente a demanda, a fim de cassar a decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações, narrando o histórico processual da reclamação trabalhista originária.



    A parte beneficiária, em contestação, afirmou que o cálculo dos juros de mora foi homologado nos termos do assentado em sentença, na qual restou determinados juros na forma simples na base de 1% ao mês.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da ação, afirmando que a reclamação foi utilizada como sucedâneo de recursos, uma vez que foi proposta antes do julgamento dos embargos à execução. No mérito, ressaltou que a incidência da Taxa Selic dar-se-á a partir do ajuizamento da ação e não a partir da citação, a revelar que a orientação firmada no ato reclamado desvia do entendimento adotado por este Tribunal.



    É o relatório. Decido. 



    Como já foi por mim explicitado, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    Observa-se, do supracitado, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado ao proferir a sentença determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:



    Os juros de mora devem ser calculados de forma simples e na base de 1% ao mês, aplicados pro rata die, desde a data do ajuizamento da petição inicial, nos termos do artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/1991 e do art. 883 da CLT, até a data do efetivo pagamento. 



    Quanto à base de cálculo, os juros de mora devem incidir sobre o valor devido à parte exequente, depois de deduzidas as contribuições para a seguridade social a seu cargo, nos termos da Súmula 200 do TST. 



    A correção monetária será devida a partir do mês em que a parte reclamante poderia legalmente exigir as parcelas trabalhistas ora deferidas, até efetivo pagamento, conforme estabelece o artigo 39 da Lei 8.177/91. 



    No que tange ao critério de correção monetária, levando-se em conta o estado de coisas e as constantes mudanças legislativas e jurisprudenciais, mormente decisão do MinGilmar Mendes no STF, fica desde já determinado o prosseguimento do presente feito com base na TR, ressalvando-se o direito de execução de diferenças a partir de eventual decisão transitada em julgado que determine a incidência de um índice diferenciado. 



    Em sede de liquidação de sentença, o Juízo reclamado determinou ao “executado refazer o cálculo em 08 dias, considerando a partir 03/04/2020 a correção monetária como SELIC e juros de mora de 1% desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento”. 



    Após apresentados os cálculos, proferiu a seguinte decisão:



     



    Futuras atualizações: 



    Correção monetária: SELIC 



    Juros de mora: 1% de juros simples pro rata die. 



    Homologo os cálculos apresentados pela Executada ( Id 3b96fdc), fixando o valor da condenação da Executada , conforme abaixo, sendo que todos os valores deverão ser acrescidos de juros e atualização monetária até a data do pagamento), valores que são assim distribuídos. 



    Os valores estão atualizados até 30/06 /2021: 



    R$ 37.402,72(valor bruto), sendo R$ 29.824,26 a título de principal e R$ 4.178,21 a título de juros de mora sobre o principal e R$ 3.400,25 de honorários advocatícios sucumbenciais. O valor acha-se atualizado até a data supracitada. 



    Conforme consta do ato reclamado foi determinada a cumulação da Selic com juros de mora de 1% a.m, em desconformidade com o entendimento firmado no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com observância do julgamentos das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator